Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003394-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), RONI MATIAS SAUER - CPF: 036.051.251-82 (AGRAVANTE), ALINE CRISTIANE OSS BASSANESI - CPF: 011.749.440-21 (AGRAVADO), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (AGRAVADO), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL
–
PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – VISTORIA/
PERÍCIA
PELO RÉU NA OBRA DOS AUTORES
–
CONSTRUÇÃO EMBARGADA - SERVIÇOS SUSPENSOS
–
URGÊNCIA NÃO IDENTIFICADA - REAPRECIAÇÃO NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se
em decisão anterior já foi determinada
liminarmente
a paralisação da obra e a suspensão dos serviços, a pretensão de produção antecipada de provas para realizar vistoria/perícia na construção não é urgente e poderá ser rea
preciada no momento da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003394-78.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral, rejeitou o pedido de produção antecipada de provas.

O agravante alega que devido
à

complexidade técnica, é necessária
“
a produção antecipada de provas
”

para
elucidar os fatos e garantir a paridade de armas em relação aos demandantes.

Argumenta que
não há impedimento para que o pedido de produção antecipada de prova, fundado na urgência, seja formulado nos próprios autos da ação principal. Isso porque a ação autônoma de produção de provas deve ser utilizada somente quando o processo
onde
serão discutidos os fatos controvertidos ainda não estiver em andamento. Caso o processo já esteja em curso, como na hipótese presente, deve ser aplicado o art. 139, VI do CPC, que confere ao juiz o poder de alterar a ordem de produção dos meios de prova no processo em andamento
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (203842684)
.

Em contraminuta,
o
agravad
o
pugna
pelo não provimento do Recurso (ID.
207544653
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o pedido de produção antecipada de provas, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

C
om efeito, malgrado os argumentos despendidos pelo requerido, embora esteja inserta dentro do Capítulo XII do Código de Processo Civil, que dispõe sobre “as provas”, dessume-se que a produção antecipada de provas se trata de procedimento único, com rito próprio e de natureza satisfativa, cujo processamento deve se dar em ação autônoma, não apenas pela sua incompatibilidade com procedimento ordinário, mas especialmente pelo risco de tumulto à marcha processual, o que não se pode admitir.

Nesse diapasão também é o posicionamento jurisprudencial:

(...)

1. De tal modo, resta evidente ser descabida a realização de produção antecipada de prova no presente feito, razão pela qual indefiro o pedido de Id 136689710.
”

(I
D
. 202398167 -
p
ág
s
. 116
e
117)
.

Já foi deferida
tutela provisória
em favor do agravado para
determinar o embargo da obra do agravante, bem como a imediata suspensão dos serviços
.
Logo, como a
construção
está paralisada, não há urgência no deferimento da vistoria/perícia
nes
t
e momento
. Essa
pretensão poderá ser reapreciada quando o processo atingir a fase de instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024